Tribunal: TJPA
Processo: 0003075-51.2017.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, I DO CP ? PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDENTE ? PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL ? CONFISSÃO DO RÉU ALIADA AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA ? PROCEDÊNCIA ? CRIME COMETIDO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ARMA BRANCA ? LEI Nº. 13.654/2018 RETROAGE PARA BENEFICIAR O RÉU ? DOSIMETRIA ? CORREÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ? MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ? INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJPA ? REDUÇÃO DA PENA FINAL E DEFINITIVA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A defesa pleiteia a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido. O pleito em si é incabível, tendo em vista que não possui sustentação jurídica e probatória plausível, uma vez que os elementos carreados aos autos evidenciam de maneira clara e segura autoria e materialidade delitiva. 2. O depoimento testemunhal é bastante esclarecedor e corroborado pelos relatos do próprio apelante que confessou o crime e descreveu como os fatos ocorreram. 3. A sentença guerreada encontra-se em perfeita consonância com as provas carreadas aos autos. A prova material constante do inquérito policial, aliada as provas testemunhais e confissão do réu são suficientes para a formação da convicção do julgador. 4. A defesa pleiteia o afastamento da majorante do uso de arma, face ao advento da Lei nº. 13.654/2018. 5. O crime ocorreu em 08.01.2017, portanto, antes da entrada em vigor da Lei nº. 13.654/2018, que passou a vigorar em 24.04.2018. 6. A partir da vigência da lei mencionada, ao crime de roubo praticado com emprego de arma imprópria, não se aplica mais a majorante da pena, devendo ser enquadrada no caput do art. 157 do CP, podendo ser majorado por outras causas, mas não mais pelo uso de arma branca. 7. Tratando-se de uma norma penal que vem a ser mais benéfica ao réu, deve a mesma retroagir para beneficiar o agente, nos moldes do que dispõe o art. 5º, XL da CF e art. 2º, parágrafo único do CPB. 8. 9. Desta forma, apesar de o crime ter sido cometido antes da vigência da lei nº. 13.654/2018, a majorante de uso de arma não deve ser aplicada, pois a arma branca não serva mais para qualificar o referido crime. 10. Ao analisar a dosimetria da pena realizada pelo Magistrado a quo, verifico que foram consideradas 05 (cinco) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade do agente, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, tendo fixado a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa. 11. Após a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, verifico que houve a necessidade de correção de apenas um vetor, motivos do crime, sendo mantidas as demais valorações. Em sendo assim, diante da mínima modificação, com base na súmula 23 do TJPA, considerando que restam ao réu 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo por bem manter a pena-base fixada pelo magistrado a quo. 12. Mantenho, portanto a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa, e passo a segunda fase da dosimetria. 13. Ausente circunstâncias agravantes e presente a atenuante de confissão, razão pela qual a pena foi atenuada em 06 meses, passando a dosá-la em 06 anos de reclusão. 14. A pena de multa deve seguir a pena corporal, desta forma, atenuo a pena de multa em 10 dias, passando a fixa-la em 90 dias-multa. 15. Na terceira fase da dosimetria, ausente causa de diminuição de pena, assim como causa de aumento, tendo em vista o afastamento da qualificadora do uso de arma. Desta forma, a pena final e definitiva resulta em 06 anos de reclusão e 90 dias-multa. 16. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.17. A detração d apena deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. 18. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0003075-51.2017.814.0013.
APELANTE: RAIMUNDO FABRÍCIO SILVA LIMA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, I DO CP - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE - PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL - CONFISSÃO DO RÉU ALIADA AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA - PROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ARMA BRANCA - LEI Nº. 13.654/2018 RETROAGE PARA BENEFICIAR O RÉU - DOSIMETRIA - CORREÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJPA - REDUÇÃO DA PENA FINAL E DEFINITIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A defesa pleiteia a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido. O pleito em si é incabível, tendo em vista que não possui sustentação jurídica e probatória plausível, uma vez que os elementos carreados aos autos evidenciam de maneira clara e segura autoria e materialidade delitiva.
2. O depoimento testemunhal é bastante esclarecedor e corroborado pelos relatos do próprio apelante que confessou o crime e descreveu como os fatos ocorreram.
3. A sentença guerreada encontra-se em perfeita consonância com as provas carreadas aos autos. A prova material constante do inquérito policial, aliada as provas testemunhais e confissão do réu são suficientes para a formação da convicção do julgador.
4. A defesa pleiteia o afastamento da majorante do uso de arma, face ao advento da Lei nº. 13.654/2018.
5. O crime ocorreu em 08.01.2017, portanto, antes da entrada em vigor da Lei nº. 13.654/2018, que passou a vigorar em 24.04.2018.
6. A partir da vigência da lei mencionada, ao crime de roubo praticado com emprego de arma imprópria, não se aplica mais a majorante da pena, devendo ser enquadrada no caput do art. 157 do CP, podendo ser majorado por outras causas, mas não mais pelo uso de arma branca.
7. Tratando-se de uma norma penal que vem a ser mais benéfica ao réu, deve a mesma retroagir para beneficiar o agente, nos moldes do que dispõe o art. 5º, XL da CF e art. 2º, parágrafo único do CPB.
8.
9. Desta forma, apesar de o crime ter sido cometido antes da vigência da lei nº. 13.654/2018, a majorante de uso de arma não deve ser aplicada, pois a arma branca não serva mais para qualificar o referido crime.
10. Ao analisar a dosimetria da pena realizada pelo Magistrado a quo, verifico que foram consideradas 05 (cinco) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade do agente, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, tendo fixado a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa.
11. Após a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, verifico que houve a necessidade de correção de apenas um vetor, motivos do crime, sendo mantidas as demais valorações. Em sendo assim, diante da mínima modificação, com base na súmula 23 do TJPA, considerando que restam ao réu 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo por bem manter a pena-base fixada pelo magistrado a quo.
12. Mantenho, portanto a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa, e passo a segunda fase da dosimetria.
13. Ausente circunstâncias agravantes e presente a atenuante de confissão, razão pela qual a pena foi atenuada em 06 meses, passando a dosá-la em 06 anos de reclusão.
14. A pena de multa deve seguir a pena corporal, desta forma, atenuo a pena de multa em 10 dias, passando a fixa-la em 90 dias-multa.
15. Na terceira fase da dosimetria, ausente causa de diminuição de pena, assim como causa de aumento, tendo em vista o afastamento da qualificadora do uso de arma. Desta forma, a pena final e definitiva resulta em 06 anos de reclusão e 90 dias-multa.
16. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
17. A detração d apena deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
18. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de março de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0003075-51.2017.814.0013.
APELANTE: RAIMUNDO FABRÍCIO SILVA LIMA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R E L A T Ó R I O
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RAIMUNDO FABRÍCIO SILVA LIMA, contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Capanema, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I do Código Penal, pelo que aplicou a pena final de 09 anos de reclusão e 150 dias-multa. O Magistrado a quo considerou o tempo que o réu passou preso provisoriamente e detraiu da pena 01 ano, 02 meses e 03 dias, restando a cumprir 07 anos, 09 meses e 27 dias de reclusão e 150 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.
Narra a peça acusatória que no dia 08.01.2017, por volta das 22h50m, no Município de Capanema, o apelante subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, 01 notebook, 01 chapinha, 01 secador de cabelo e outros itens da residência da Sra. Maria Marcilene Barros.
Relata que na ocasião, o autor do crime também tentou estuprar a criança M. R. S. V, atualmente com 09 anos de idade, ocasião na qual desferiu vários golpes de faca em desfavor da vítima menor de idade.
Informa que no momento da ação criminosa, o apelante foi visto pelo irmão da vítima, motivo pelo qual o autor do fato passou a ameaça-los caso alguém gritasse. Logo após, o adolescente ligou para sua genitora e explicou a situação, bem como pediu socorro.
Em depoimento perante a autoridade policial, o apelante apresentou declarações confusas, tendo informado que em meados de outubro de 2016 roubou vários pertences da residência da Sra. Maria Marcilene, bem como tentou estuprar e desferiu facadas na costa da criança M. R. S. V, além de ter ameaçado o irmão da vítima. Afirmando que com relação ao ocorrido em 08.01.2017, somente falaria em juízo.
Relata divergência no depoimento quanto a data dos fatos, entretanto as condutas informadas pelo apelante coincidem com o apurado no presente caso, ocorrido em 08.01.2017.
O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §1º e § 2º, I, e art. 217-A, caput c/c art. 14, II todos do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 28.08.2017, conforme se observa à fl. 05.
Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 59/72 dos autos, na qual o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante RAIMUNDO FABRÍCIO SILVA LIMA pela prática dos crimes descritos art. 157, § 2º, I do Código Penal.
O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, à fl. 77, através da Defensoria Pública, e apresentou razões recursais às fls. 93/108, pugnando pela absolvição do réu, sob alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Bem como, pugna pelo afastamento da qualificadora do uso de arma, ante a nova redação da lei nº. 13.654/2018.
O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 109/115, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, somente para afastar a majorante do §2º, I do art. 157 do CPB.
A Procuradoria de Justiça, às fls. 122/125, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo provimento do apelo para que seja aplicada a disposição da lei nº. 13.654/2018, afastando a qualificadora do uso de arma.
É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0003075-51.2017.814.0013.
APELANTE: RAIMUNDO FABRÍCIO SILVA LIMA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO:
O presente recurso de apelação manejado por RAIMUNDO FABRÍCIO SILVA LIMA foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A defesa pleiteia a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido. O pleito em si é incabível, tendo em vista que não possui sustentação jurídica e probatória plausível, uma vez que os elementos carreados aos autos evidenciam de maneira clara e segura autoria e materialidade delitiva.
O depoimento da testemunha THIAGO DE JESUS DA SILVA FEITOSA, apesar de ser considerado informante é bastante esclarecedor e corroborado pelos relatos do próprio apelante que confessou o crime e descreveu como os fatos ocorreram.
A mencionada testemunha relatou:
¿Que reconheceu o acusado como autor do delito de roubo e lesões corporais, detalhando que ouviu gritos de sua irmã Maria Rosa e, ao abrir a porta do seu quarto perguntou o que estava acontecendo; Que ao chegar na sala visualizou o réu que logo partiu para rende-lo, reconhecendo como sendo o filho do homem que limpava o quintal de sua casa; Que este o jogou ao chão e o ameaçou de morte; Que o acusado ordenou que o depoente e sua irmã ficassem calados ou então seriam mortos; Que em dado momento conseguiu empurrar o acusado para fora da casa; que o réu esfaqueou sua irmã nas costas, desferindo várias estocadas contra a mesma; Que o acusado levou a faca que usou na ação delitiva; Quer sua irmã disse que estava dormindo e quando acordou o acusado estava em cima da mesma, tampando sua boca por trás; Que o réu não tentou praticar atos libidinosos contra a vítima; Que o réu levou uma bolsa de sua irmã e outra de sua mãe, além do som automotivo; Que sua irmã ficou com várias sequelas psicológicas;
Em seu interrogatório, o apelante declarou:
¿Que entrou no veículo que estava na garagem da casa visando furtar alguns bens, tendo verificado dois celulares, uma bolsa, uma carteira. Que resolveu abrir a porta da casa porque viu uma televisão grande, mas que primeiro foi na cozinha pegar uma faca de serra para tentar sacar o som automotivo do veículo que estava na garagem; Que não sabia que tinha gente na casa; Que foi abriu a porta do quarto da menor e esta começou a gritar e o réu já estava com a faca na mão; Que ordenou que a criança ficasse calada e esta assim o fez; Que quando réu foi pegar o celular da vítima, a menor começou a gritar incessantemente e o réu então se desesperou e desferiu algumas estocadas nas costas da vítima; Que não pretendia matá-la, que a vítima estava coberta com edredom de grande espessura e a faca era fina e frágil; Que sabia que a vítima não seria gravemente ferida; Que se arrepende muito do que fez; Que estava drogado¿
Conforme se observa, a sentença guerreada encontra-se em perfeita consonância com as provas carreadas aos autos. A prova material constante do inquérito policial, aliada as provas testemunhais e confissão do réu são suficientes para a formação da convicção do julgador.
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA, COM BASE NA LEI Nº. 13.654/2018.
A defesa pleiteia o afastamento da majorante do uso de arma, face ao advento da Lei nº. 13.654/2018.
Analisando a sentença a quo, verifica-se que o Magistrado aplicou a majorante do uso de arma, por considerar que o réu utilizou uma arma branca para perpetrar o crime.
Verifico que o crime ocorreu em 08.01.2017, portanto, antes da entrada em vigor da Lei nº. 13.654/2018, que passou a vigorar em 24.04.2018.
A partir da vigência da lei mencionada, ao crime de roubo praticado com emprego de arma imprópria, não se aplica mais a majorante da pena, devendo ser enquadrada no caput do art. 157 do CP, podendo ser majorado por outras causas, mas não mais pelo uso de arma branca.
Tratando-se de uma norma penal que vem a ser mais benéfica ao réu, deve a mesma retroagir para beneficiar o agente, nos moldes do que dispõe o art. 5º, XL da CF e art. 2º, parágrafo único do CPB.
Desta forma, apesar de o crime ter sido cometido antes da vigência da lei nº. 13.654/2018, a majorante de uso de arma não deve ser aplicada, pois a arma branca não serva mais para qualificar o referido crime.
O STJ se manifestou pelo abolitio criminis, vejamos:
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO. ROUBO CONSUMADO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
[...]
5. Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
6. Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico.
7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena. (STJ, REsp 1519860/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).
In casu, considerando que o fato ocorreu em momento anterior a vigência da lei 13.654/2018, e que a lei mais benéfica deve retroagir para beneficiar o réu, não deveria ter sido aplicada a norma mais severa.
DOSIMETRIA.
A defesa pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.
Ao analisar a dosimetria da pena realizada pelo Magistrado a quo, verifico que foram consideradas 05 (cinco) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade do agente, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, tendo fixado a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa.
Observo que as circunstâncias negativadas foram valoradas da seguinte forma:
A culpabilidade do agente foi negativada, sob alegação de que o denunciado podia, nas circunstâncias deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel, mediante grave violência contra pessoa e com emprego de arma.
A referida circunstância, de fato, mostra-se excessiva ao tipo, uma vez o réu utilizou de extrema violência contra uma criança, cortando-a com faca, para que a mesma não gritasse no momento do crime. Portanto, culpabilidade extrapolou a prevista e punida pelo tipo penal, devendo ser mantida como desfavorável ao réu.
A personalidade do agente também foi considerada desfavorável, com a justificativa de que ¿no mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos¿. Entendo pela manutenção da circunstância como desfavorável réu, uma vez que o mesmo não demonstrou qualquer compaixão ao outro, especialmente, se tratando de uma criança, completamente indefesa, e mesmo assim, seguiu o seu plano de roubo, sem medir esforços para o sucesso da empreitada criminosa, demonstrando, de fato, uma personalidade desvirtuada, com destemor e desrespeito as normas legais.
As consequências do crime foram negativadas, levando em consideração as sequelas psíquicas suportadas pela vítima, que sofreu grave ameaça e risco de vítima, gerando danos psíquicos que extrapolam as consequências típicas do crime em questão.
Os motivos do crime foram negativados com a justificativa de que não há nada que favoreça o sentenciado. A análise merece reforma, posto que a justificativa não apresentou nada de concreto que pudesse fundamentar a negativação da circunstâncias. Assim como não vislumbro motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal. Portanto, diante da inobservância da súmula 17 do TJPA, deve a referida circunstância ser considerada neutra.
As circunstâncias do crime foram valoradas como desfavoráveis ao réu, de acordo com o julgador a quo, pois não favorecem o réu.
De fato, verifico que as circunstâncias do crime não favorecem o réu, e isso pode ser demonstrado com elementos concretos constantes dos autos. A ação delitiva praticada pelo apelante ocorreu dentro da residência da vítima, tendo mesmo adentrando em seu quarto, enquanto a menor dormia, manteve a vítima menor e seu irmão por determinado período de tempo, presos em casa, sob grave ameaça, perpetrada pelo uso de uma faca.
Após a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, verifico que houve a necessidade de correção de apenas um vetor, motivos do crime, sendo mantidas as demais valorações. Em sendo assim, diante da mínima modificação, com base na súmula 23 do TJPA, considerando que restam ao réu 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo por bem manter a pena-base fixada pelo magistrado a quo.
Mantenho, portanto a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias-multa, e passo a segunda fase da dosimetria.
Ausente circunstâncias agravantes e presente a atenuante de confissão, razão pela qual a pena foi atenuada em 06 meses, passando a dosá-la em 06 anos de reclusão.
A pena de multa deve seguir a pena corporal, desta forma, atenuo a pena de multa em 10 dias, passando a fixa-la em 90 dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria, ausente causa de diminuição de pena, assim como causa de aumento, tendo em vista o afastamento da qualificadora do uso de arma. Desta forma, a pena final e definitiva resulta em 06 anos de reclusão e 90 dias-multa.
A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
A detração d apena deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO para afastar a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma, reduzindo assim a pena final e definitiva.
É o voto.

Belém, 24 de março de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator